Tribunal: TCU
Processo: 042.040/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1506/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.040/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Teixeira de Mendonca Junior (XXX.653.091-XX); Arnaldo Jose Nazario (XXX.619.819-XX); Augusto Cesar Ferreira Santos Lima (XXX.363.001-XX); Daniela Avelar Caetano Chaves (XXX.943.156-XX); Eduardo Klein Fichtner (XXX.241.200-XX); Flavio Goncalves Dias (XXX.621.336-XX); Marcelo Ricardo Carmo Casado de Lima (XXX.535.788-XX); Rafael Figueira Gomes (XXX.107.522-XX); Rodrigo Nunes Medeiros (XXX.442.700-XX); Takenori Munakata (XXX.682.808-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.